Tribunal: TJDFT
Processo: 0707130-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707130-33.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ESTANISLAU DANTAS MONTENEGRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Revisão criminal. Reexame de provas. Inexistência de ilegalidade ou erro. Continuidade normativa típica. 1 – A revisão criminal não serve para o reexame de provas examinadas no acórdão condenatório. 2 - A justificação (art. 381, § 5o, CPC), medida cautelar preparatória, é o procedimento adequado para tomada de nova declaração da vítima. A retratação dessa por meio escritura pública não serve como prova na revisão criminal. 3 - Incumbe ao requerente trazer novas provas ou demonstrar que a condenação é contrária às provas produzidas contra ele. 4 - Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de lei penal mais benigna (súmula 611 do STF). 5 - A L. 13.869/19 não promoveu a abolitio criminis ou lex mellius dos tipos normativos da L. 4.898/65, lei que, embora tenha sido revogada, o tipo do art. 3o, “i”, dessa lei está no art. 13 da L. 13.869/19, em situação que se denomina princípio da continuidade normativa típica. 6 – Revisão criminal julgada improcedente. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 2o, parágrafo único, do Código Penal, 621, inciso I e 622, ambos do Código de Processo Penal, e 13 da Lei 13.869/2019, sustentando que, advindo lei penal mais benéfica, tal como ocorreu no caso dos autos, cabível a revisão criminal para a desclassificação da conduta imputada originariamente ao recorrente (crime de tortura), para o tipo penal de abuso de autoridade, uma vez comprovada a subsunção do fato à aludida norma mais favorável. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, aponta violação ao artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, repetindo as alegações trazidas no especial quanto ao pretendido acolhimento da desclassificação criminal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 2o, parágrafo único, do Código Penal, 621, inciso I e 622, ambos do Código de Processo Penal, e 13 da Lei 13.869/2019. Com efeito, o órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, afastou a pretendida subsunção da conduta do recorrente ao tipo penal mais benéfico, concluindo, assim, pelo não-acolhimento da revisão criminal. Assentou a Câmara Criminal, verbis: “Não tendo o requerente demonstrado que sua condenação é contrária à evidência dos autos, a falsidade das provas que impugna ou nova prova capaz de provar sua inocência, o decreto condenatório deve ser mantido.” (id 17941216, pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Precedente.” (ARE 1239765 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 31/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012